Tribunal: TJPA
Processo: 0804524-16.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804524-16.2023.8.14.0008

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PATRICK TAVARES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por fundo credor contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao argumento de abandono da causa, em razão da não apresentação, pela parte autora, da planilha de débito discriminada exigida pelo juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para caracterização do abandono processual; (ii) estabelecer se a ausência de juntada de planilha de débito justifica a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para o suprimento de omissão que configure abandono da causa, sendo nula a extinção do feito se ausente essa providência.

A ausência de planilha de débito não configura irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão, quando já anexados os documentos exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 (contrato de alienação fiduciária e comprovação da mora).

No caso concreto, a parte autora apresentou manifestação nos autos e juntou planilha atualizada do débito com a petição inicial, o que afasta a presunção de abandono e evidencia a inexistência de desinteresse no andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo com fundamento em abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A não apresentação de planilha de débito detalhada não constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, desde que presentes os documentos exigidos pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A juntada de planilha de débito com a petição inicial e a manifestação da parte autora nos autos afastam a configuração de abandono do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1308258, Ap. Cív. 0701136-06.2020.8.07.0006, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 03.12.2020, DJE 17.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entendimento de que teria havido abandono da causa pela parte autora.

Em despacho constante no ID 12327062, o juízo de origem determinou que fosse juntada a planilha de débito discriminado, sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora, apresentou manifestação nos autos, requerendo o deferimento da liminar e prosseguimento do feito, entretanto, não cumpriu a determinação do juízo quanto a juntada da planilha de débito, conforme certificado no ID 311777749.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III e §1º do CPC, razão pela qual DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, observando-se as formalidades legais.”

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por não ter sido observada a exigência legal de intimação pessoal da parte autora para o impulso processual, bem como a intimação do patrono via Diário da Justiça Eletrônico, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC. Alega que tal formalidade é condição imprescindível para a configuração do abandono de causa, e que não foi regularmente cumprida nos autos.

Argumenta que jamais manifestou concordância com a adesão ao processo 100% digital, motivo pelo qual as intimações deveriam obrigatoriamente ocorrer por meio da imprensa oficial. Defende, ainda, que não se pode presumir desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, uma vez que diligenciou anteriormente para viabilizar a citação da parte demandada.

Aduz que a extinção precoce do feito, sem a adequada prévia intimação nos moldes legais, caracteriza error in procedendo e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da efetividade da jurisdição e da boa-fé processual. Colaciona julgados de diversos tribunais que corroboram o entendimento de que é imprescindível a dupla intimação (parte e advogado) para caracterização do abandono processual.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença, para que os autos retornem ao juízo de origem e tenham regular prosseguimento.

Sem Contra razões (ID 12327070).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 30 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

2- Razões Recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2.1 – Mérito.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à validade da extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão do suposto abandono da causa pelo autor, consubstanciado na ausência de apresentação de planilha de débito, documento esse cuja juntada teria sido exigida pelo juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda de busca e apreensão.

No entanto, entendo que a sentença combatida merece ser reformada. Isso porque, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são: (i) o contrato de alienação fiduciária e (ii) a comprovação da constituição em mora do devedor.

Não se extrai da legislação a exigência de que a apresentação da planilha de débito seja requisito essencial ao prosseguimento da busca e apreensão. Ademais, no caso concreto, observa-se que a parte autora juntou aos autos (ID 21564728), já na petição inicial, planilha atualizada do débito, o que reforça ainda mais a desnecessidade da extinção prematura da demanda por suposta ausência de documento essencial.

O apelante apresentou manifestação nos autos (ID 31177748) requerendo o deferimento da liminar e o prosseguimento do feito. Deste modo, o processo não pode ser extinto com base em pretenso abandono da causa se ausente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, o que tampouco restou demonstrado nos autos.

Dessa forma, não se revela legítima a extinção prematura do feito. A ausência da planilha de débito, por si só, não constitui obstáculo ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, especialmente quando presentes os documentos legalmente exigíveis.

3. Parte Dispositiva

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito

Belém, 30 de outubro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2025